Tribunal: TJMT
Processo: 1008798-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008798-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA BUENO - CPF: 621.685.098-91 (APELANTE), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG - CNPJ: 04.034.518/0001-05 (APELADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (APELADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMO ESPÉCIE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR SINDICALIZADO – DESNECESSIDADE – TEMA 935 DO STF - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sustenta o Apelante que a Lei 13.467/17 exige a prévia autorização do servidor para que haja o desconto em folha de pagamento da contribuição assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão posta em análise consiste em saber da necessidade de expressa anuência do servidor público filiado a sindicato de sua categoria para que haja o desconto em folha de pagamento da contribuição assistencial, nos termos da Lei 13.467/17
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Lei nº 13467/2017, denominada reforma trabalhista, tratou apenas da contribuição sindical, e nada alterou acerca das demais espécies de contribuições, sendo que até a edição da referida lei, a contribuição sindical era de caráter compulsória, ou seja, independentemente da pessoa estar filiada ou não a um sindicato, havia a incidência da contribuição sindical.

4. Somente com a edição da referida é que a contribuição sindical tornou facultativa e estabeleceu a necessidade de expressa autorização do servidor para que haja o desconto, o que não é o caso dos autos.

5. A espécie de contribuição questionada pelo Recorrente, é a contribuição assistencial, ou seja, em nada se se confunde com a contribuição sindical, a qual exige (por expressa previsão legal, a anuência individual para o seu recolhimento).

6. Logo, desnecessária a expressa autorização do servidor público, bastando apenas que este seja filiado e a contribuição tenha sido aprovada em assembleia geral.

7. Assim, é possível a instituição de contribuições assistenciais por meio de acordo coletivo, desde que assegurado o direito de oposição, conforme Tema 935 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: É
possível a instituição de contribuições assistenciais por meio de acordo coletivo, desde que assegurado o direito de oposição, conforme Tema 935 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei 13.467/17, Temas 994 e 935, ambos do STF e art. 513, alínea
“e”
da CLT.

Jurisprudência relevante citada:
(
STF - Rcl nº 49.729-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022; STF - ARE 1018459 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-10-2023 PUBLIC 30-10-2023).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA BUENO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Mandado de Segurança nº 1008798-84.2024.811.0041, denegou a ordem, cujo objeto era o reconhecimento da ilegalidade dos descontos em folha de pagamento denominada da contribuição assistencial.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que o fato de estar filiado, não autoriza a entidade sindical realizar descontos em seu salário, que a mensalidade sindical não é compulsória e depende de prévia e formal anuência do servidor para o seu desconto.

Afirma que o estatuto do sindicato não está prevista a referida contribuição com a devida indicação de percentual e periodicidade da sua cobrança.

Argumenta que, com a edição da Lei nº 13.467/2017, a qual estabeleceu que as contribuições passaram a ser facultativas, é necessária autorização expressa para que haja o seu desconto em folha, nos termos do art. 545 da CLT.

O Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso (Sindifisco) e o Estado de Mato Grosso apresentaram as respectivas contrarrazões nos Id’s. 266377355 e 266377356.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral opinou pelo não provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 267849769.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber da necessidade de expressa anuência do servidor público filiado a sindicato de sua categoria para que haja o desconto em folha de pagamento da contribuição assistencial.

Os pedidos contidos na exordial mandamental estão assim formulados:

Com respaldo na fundamentação legal e jurídica da causa de pedir e em razão igualmente da necessidade de obtenção da medida liminar, o Impetrante respeitosamente requer:

a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte suspendendo a cobrança na sua folha de pagamento e a restituição dos valores indevidamente descontados da indigitada mensalidade social, porquanto a autorização de tal desconto é ato de mera liberalidade, que dependeria de sua prévia concordância para que houvesse essa cobrança;

b) a consequente decretação de procedência do presente pedido, concedendo-se a segurança em definitivo e ratificando, dessa forma, a liminar obtida em razão do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora atinente a indevida consignação em folha de pagamento do desconto da indigitada mensalidade social, com sua consequente cessação e devolução dos respectivos valores irregularmente descontados nos últimos cinco anos, a serem apurados em liquidação de sentença;

c) a notificação/citação da autoridade coatora e do representante judicial da pessoa jurídica de direito público a que esteja vinculado, bem assim do litisconsorte necessário, Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso, ambos nos endereços já indicados, para que sejam cientificados da eventual concessão da medida liminar, bem como, se assim quiserem e na forma legal, prestarem suas informações e eventuais contestações;

d) a intimação do representante do Ministério Público estadual para que porventura se manifeste nos autos.

Dá-se à causa o valor de R$ R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesses termos, pede deferimento. (NEGRITEI)

A sentença foi prolatada no dia 10/05/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Cumpra-se.

Intimem-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

À vista do exposto, e o mais que certamente será suprido pelo notório saber jurídico dos eminentes integrantes dessa Colenda Câmara Julgadora, o Apelante requer o recebimento e processamento das presentes razões recursais nos seus regulares efeitos, porquanto preenchidos seus pressupostos processuais, a fim de conhecer do presente Apelo e dar-lhe provimento para que seja reformada a r. decisão proferida pelo r. Magistrado de primeiro grau e assim reconhecido seu direito líquido e certo, já demonstrado na petição inicial do writ, atinente à restituição dos valores a serem apurados em liquidação, indevidamente descontados na sua folha de pagamento, bem como a determinação à parte recorrida para que cesse com tais descontos.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Esclareço inicialmente que a competência para processar e julgar ações envolvendo discussões acerca de contribuição sindical de servidor público regido pelo regime estatutário, é da Justiça Comum, nos termos do Tema 994 do STF, publicado em 04/02/2021, o qual fixou a seguinte tese,
in verbis:

Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de
contribuição

sindical
de
servidores públicos
regidos pelo regime estatutário.

Para decidir acerca das contribuições sindicais, necessário se faz ter em mente as alterações trazidas pela Lei Federal nº 13.467/2017, denominada de reforma trabalhista, a qual embora direcionada para os trabalhadores regidos pela CLT, é plenamente aplicável aos servidores públicos estatutários.

Insta destacar também que a referida lei foi declarada constitucional pelo STF por meio da ADI nº 5794/DF.

Feitas estas ponderações iniciais, passo a analisar o mérito recursal.

No âmbito da doutrina pátria, o gênero contribuições sindicais se subdivide em quatro espécies, quais sejam: a) contribuição sindical (art. 578); b) contribuição associativa (art. 545 da CLT); c) contribuição confederativa (art. 8º, inciso IV, da Constituição da República) e d) contribuição assistencial (art. 513, alínea
“e”
e art. 462, ambos da CLT e art. 7º da Lei nº 11.468/2008).

Das contribuições acima, a Lei nº 13467/2017 tratou apenas da contribuição sindical, e nada alterou acerca das demais espécies de contribuições, sendo que até a edição da referida lei, a contribuição sindical era de caráter compulsória, ou seja, independentemente da pessoa estar filiada ou não a um sindicato, havia a contribuição anual equivalente a um dia de todo trabalhador (seja este regido pela CLT ou estatutário).

Somente com a edição da referida é que a contribuição sindical tornou facultativa e estabeleceu a necessidade de expressa autorização do servidor para que haja o desconto, o que não é o caso dos autos.

A espécie de contribuição questionada pelo Impetrante, ora Recorrente, é a contribuição assistencial (embora a denomine de mensalidade social), conforme exposto na petição inicial, ou seja, em nada se se confunde com a contribuição sindical, a qual exige (por expressa previsão legal, a anuência individual para o seu recolhimento).

De outro norte, a contribuição assistencial (a contribuição destes autos), tem como finalidade custear as atividades assistenciais do sindicato, sendo esta instituída em instrumento coletivo, com base legal na previsão genérica do art. 513, alínea
“e”
, da CLT, para cobrir os custos da atividade sindical.

Logo, desnecessária a expressa autorização do servidor público, bastando apenas que este seja filiado e a contribuição tenha sido aprovada em assembleia geral.

Nesse sentido decidiu o STF, recentemente, em sede Reclamação,
in verbis:

“RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. CARÁTER COLETIVO. ADI 5.794. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao apreciar a ADI 5794, o Supremo Tribunal Federa decidiu sobre a facultatividade da contribuição sindical, nada discorrendo acerca da do caráter coletivo da contribuição assistencial dos arts. 462 e 513, “e”, da CLT, e art. 7º da Lei 11.468/2008, tampouco sobre a possibilidade de autorização prévia e expressa para a cobrança da referida contribuição assistencial poder ser implementada de modo coletivo e não individual, por se tratar de contribuição instituída mediante negociação coletiva, de caráter não obrigatório. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - Rcl nº 49.729-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022).

Assim, é possível a instituição de contribuições assistenciais por meio de acordo coletivo, desde que assegurado o direito de oposição, conforme Tema 935 do STF que, após a oposição de Recurso de Embargos de Declaração, fixou o referido tema com a seguinte redação,
in verbis:

É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de
contribuições
que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados. Obs.: O Tribunal, ao apreciar o ARE 1018459 ED, alterou a tese fixada no julgamento de mérito, nos seguintes termos: "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de
contribuições

assistenciais
a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".

Assim restou ementado o referido RED,
in verbis:

Embargos de declaração em processo paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Direito do Trabalho. Tema 935. 3. Alegação de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Admissão da cobrança da contribuição assistencial prevista no art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive aos não filiados ao sistema sindical, assegurado ao trabalhador o direito de oposição. 5. A constitucionalidade das contribuições assistenciais, respeitado o direito de oposição, faculta a trabalhadores e sindicatos instrumento capaz de, ao mesmo tempo, recompor a autonomia financeira do sistema sindical e concretizar o direito à representação sindical sem ferir a liberdade de associação dos trabalhadores. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte para retificar a tese da repercussão geral, que passa a ter a seguinte redação: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.” (STF - ARE 1018459 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-10-2023 PUBLIC 30-10-2023)

Diante de todo o contexto jurídico acima exposto, conclui-se que a contribuição assistencial pode ser exigida pelo Sindicato ao qual o servidor público está filiado (independentemente de autorização expressa e específica), cujo valor é fixado em assembleia.

A contribuição assistencial pode ser, inclusive, exigida do servidor não sindicalizado, desde que assegurado o direito de oposição.

No caso em apreço, o Apelante é filiado ao Sindicato Recorrido, conforme se infere na ficha de filiação anexada no Id. 266377340.

Importante destacar ainda que o Apelante, em nenhum momento ao longo de todo o processo, questionou a sua filiação.

Constata-se o Estatuto do Sindicato Recorrido, estabeleceu que constitui receitas do Sindicato, as contribuições voluntárias ou compulsórias decididas em assembleia geral, a teor do que dispõe o art. 80, VI, do estatuto anexado no Id. 266377339, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 80 Constituem receitas do Sindicato:

(...)

VI – as contribuições voluntárias ou compulsórias, devidas pelos integrantes da categoria, na forma da Constituição Federal, de Lei, ou de decisão da Assembleia Geral;

Nesse norte, para que o Apelante não contribua mais com a contribuição assistencial, basta ele desligar-se do Sindicato, uma vez que a contribuição assistencial está prevista em estatuto próprio e o Apelante encontra-se devidamente filiado ao Sindicato.

Diante do acima exposto, conheço o presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

José Carlos Pereira Bueno, servidor público estadual aposentado, impetrou mandado de segurança com a pretensão de cessar descontos mensais em seu contracheque, no percentual de 1% do seu subsídio, sob a rubrica “Sinfate/Sindifisco - mensalidade”, praticados pela SEPLAG/MT e pelo SINDIFISCO. O impetrante sustentou nunca ter autorizado referido desconto, sobretudo após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que, segundo defende, tornou facultativas todas as formas de contribuição sindical, inclusive as associativas.

O juízo de primeiro grau indeferiu a segurança, ao argumento de que o impetrante permanece filiado ao sindicato e, portanto, o desconto estaria autorizado pelo Estatuto da entidade, inexistindo violação a direito líquido e certo. A sentença destacou que não há nos autos pedido formal de desfiliação do sindicato e considerou o procedimento de desconto compatível com o Decreto Estadual nº 691/2016.

Inconformado, o autor apelou e reiterou a necessidade de autorização expressa, escrita e atualizada para o desconto. A defesa do Estado e do SINDIFISCO sustenta a legalidade dos descontos, amparados na filiação e nos dispositivos estatutários. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, argumentando tratar-se de contribuição de associado, não sindical compulsória.

A douta Relatora negou provimento ao recurso, por entender, em síntese, que, a espécie de contribuição questionada pelo Recorrente é a contribuição assistencial, ou seja, em nada se confunde com a contribuição sindical, a qual exige, por expressa previsão legal, a anuência individual para o seu recolhimento, de modo que, na hipótese dos autos, é desnecessária a expressa autorização do servidor público, bastando apenas que este seja filiado e a contribuição tenha sido aprovada em assembleia geral.

Pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

Eminentes pares.

A presente demanda veicula pretensão de cessação de descontos mensais realizados no contracheque do impetrante, a título de “mensalidade sindical” ou “mensalidade social”, sob a rubrica Sinfate/Sindifisco – mensalidade, equivalentes a 1% (um por cento) de seu subsídio, bem como o ressarcimento dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos.

Segundo o impetrante, mencionado desconto não foi autorizado de forma expressa e individual, em afronta ao novo regime jurídico das contribuições sindicais inaugurado com a edição da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que exigiria autorização prévia para qualquer forma de contribuição a entidade sindical.

É necessário distinguir, desde logo, as diversas espécies de contribuições sindicais. A Reforma Trabalhista de 2017, por meio do artigo 579 da CLT, estabeleceu a exigência de autorização prévia e expressa para o desconto da contribuição sindical tradicional – aquela de natureza tributária, compulsória, destinada ao custeio do sistema sindical como um todo.

Entretanto,
a mensalidade aqui discutida tem natureza jurídica de contribuição associativa
, regulada pelo
art. 548, alínea “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho
,
cujo pagamento está vinculado à adesão voluntária do servidor à entidade sindical e à sua permanência no quadro de filiados
.

Diferentemente da contribuição sindical compulsória,
a contribuição associativa tem como pressuposto lógico e jurídico a filiação e é regida pelas normas internas da entidade, notadamente seu estatuto
.

E, no caso,
há nos autos ficha de filiação do apelante ao sindicato
(Id. 266377340), datada de 1990, que não foi contestada por prova em sentido contrário, sendo esta a
condição suficiente para justificar os descontos
, nos termos do artigo 80 do Estatuto do Sindicato, que prevê como receita da entidade “as contribuições mensais consecutivas dos filiados”.

Ressalte-se que, a permanência do servidor como associado, sem qualquer iniciativa formal de desligamento, implica aceitação tácita das obrigações previstas estatutariamente, inclusive quanto à mensalidade devida.

O argumento de que a ficha é “antiga” ou “desatualizada” não se sustenta juridicamente, pois a ausência de revogação do vínculo mantido com a entidade sindical reforça sua atualidade e eficácia. Em matéria de filiação voluntária, o ônus da prova de eventual desfiliação recai sobre o impetrante, ônus esse não cumprido nos autos.

É certo que, a autorização prévia e expressa passou a ser exigida para o desconto da contribuição sindical prevista na CLT (art. 579). Contudo, essa exigência legal não se estende às mensalidades associativas devidas pelos filiados às entidades sindicais.

Nesse ponto, consigno a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 935, em que se reconheceu que apenas os empregados filiados podem ser compelidos ao pagamento de contribuições assistenciais, sendo inaplicável a imposição de desconto compulsório a não associados. Inversamente, aos associados aplica-se o regime estatutário, inclusive no que se refere ao dever de contribuição financeira, não sendo exigida nova autorização expressa a cada exercício ou após modificações legislativas, salvo disposição estatutária em contrário.

É, portanto, a filiação voluntária e a adesão estatutária que conferem base jurídica à cobrança da mensalidade associativa, e permanece válida enquanto não formalizado o pedido de desfiliação, não se tratando, portanto, de contribuição sindical compulsória, que, esta sim, a teor do art. 579 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, exige autorização prévia e expressa.

Daí decorrente, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Ante o exposto, acompanho o voto da douta Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025